Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736584-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GEBRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 60150379) contra o acórdão de ID 59245979, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, mantendo a decisão originária que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo DF. No ID 61580971, a agravada informa que foi proferida sentença no feito originário e requer o reconhecimento da perda de objeto do presente recurso. Analisando os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 15/07/2024 (ID 61580972) e o acórdão embargado foi proferido antes da mencionada sentença, no dia 17/05/2024 (ID 59245979). Além disso, a prescrição é matéria de mérito prevista na relação de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Assim, nada a prover porque não se verifica a perda de objeto do presente recurso. Aguarde-se o julgamento dos presentes embargos de declaração. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora